Tribunal: TJMT
Processo: 1030412-92.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030412-92.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOSE CAETANO DE SOUZA - ME - CNPJ: 05.134.452/0001-80 (APELADO), EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN - CPF: 039.627.429-30 (ADVOGADO), JOSE CAETANO DE SOUZA EIRELI - ME - CNPJ: 24.351.809/0001-26 (APELADO), JOAO CARLOS THOMAS JUNIOR - CPF: 044.043.819-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. E, EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – APELAÇÃO CIVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO APRESENTADO PELO IMPETRANTE PERANTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO PODER EXECUTIVO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO E DA EFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, INCISO LXXVIII, DA CF – SEGURANÇA CONCEDIDA- RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1. Configurada a desídia e a inércia injustificável da Administração em analisar processo administrativo (restituição de indébito fiscal), a segurança deve ser concedida, ante a ofensa aos princípios da celeridade, eficiência e da razoabilidade.

2. Sentença ratificada em sede de Reexame Necessário de Sentença.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança – Processo no 1030412-92.2017.811.0041, impetrado por José Caetano de Souza - Me e José Caetano de Souza Eureli – Me, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para ratificar a decisão liminar que ordenou ao impetrado analisar os processos administrativos protocolizados pelo impetrante, no prazo de máximo de até 30 (trinta) dias, e, com fundamento no art. 487, I, do CPC, concedeu parcialmente a segurança (id 55889950).

Inconformado, o recorrente defende a legalidade da atuação do Fisco em consonância com a informação fiscal trazida pela SEFAZ-MT, por meio da CI no 090/GJIC/ SUNOR/SEFAZ-MT/2017 juntado nos autos onde comprova que os processos administrativos tributários tiveram movimentação, o que descaracteriza qualquer ato abusivo ou ilegal.

Defende ainda que: “(...) os processos em tela têm por objeto a restituição de tributos, envolvendo complexa avaliação fática e contábil para verificação da procedência ou não do pedido de restituição, de modo que a tramitação destes processos em período correspondente a 1 (um) ano não corresponde a mora excessiva a violar a duração razoável de processos administrativos tributários...”.

Por fim, aponta que, ainda que se entenda pela alegada demora na análise processual, não há que falar-se em prejuízo ao apelado e tampouco deve ser aceito o pedido de aplicação de multa contra o Estado para promover o julgamento dos processos administrativos haja vista que, a própria Lei Estadual no 7.692/2002, no §1o, do art. 37 dispõe que “ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa, salvo previsão legal em contrário.”

Pede assim o provimento do recurso a fim de reformar integralmente a sentença e como consequência, denegar a ordem (id 55889953).

Contrarrazões id. 55889958.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Flavio Cezar Fachone, opinou pela ratificação da sentença e desprovimento do recurso de apelação (id. 57650598).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

De acordo com a narrativa exposta na exordial, o Impetrante relata que em decorrência de sua atividade empresarial, apura e recolhe o ICMS e por este motivo, protocolou junto à SEFAZ, pedidos de restituição do imposto em setembro de 2016
.

Contudo, aduz que até a presente data, ou seja, há aproximadamente 01 (um) ano, nenhum dos pedidos foram analisados, o que fere o princípio da razoável duração do processo.

O Magistrado da instância singela entendeu que a demora pelo Órgão Estadual em apresentar resposta ao Impetrante acerca do pedido administrativo fere o princípio da duração razoável do processo.

Transcrevo parte

da sentença:

“(...)
A omissão da administração pública violou direito líquido e certo à razoável duração do processo, porquanto, não obstante o disposto nos artigos 36 e 37 da Lei Estadual n° 7.692/2002 que disciplina os prazos para análise e emissão de parecer pela administração pública, há de se observar os direitos e garantias constitucionais na forma do art. 5o, inciso LXXVIII da CF/88 que tem como correlato o dever de prestação pelo Estado.

Todavia, a ação mandamental deve ser procedente em parte, para impor ao impetrado somente a urgente análise do requerimento administrativo, enquanto o teor do julgamento reveste-se de matéria de competência do órgão estatal, passível de recurso judicial apenas nos casos de demonstração da existência de ilegalidade praticada.

Posto isso, as premissas estampadas na decisão que deferiu parcialmente o pedido liminar devem prevalecer por seus próprios e jurídicos fundamentos, inexistindo nestes autos elemento de convicção em sentido contrário daquele já delineado.

DECIDO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o presente
mandamus
, para ratificar a decisão liminar (id 10137491) que ordenou ao impetrado analisar os processos administrativos protocolizados pelo impetrante, no prazo de máximo de até 30 (trinta) dias, e, com fundamento no art. 487, I, do CPC, CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, desta ação mandamental.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512/ STF, 105/STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Remeta-se cópia desta decisão para a autoridade coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei no 12.016/09.(...)”

D
e início cumpre asseverar que a atuação do Poder Judiciário, no que se refere ao controle jurisdicional do processo administrativo, deve se limitar ao campo restrito da regularidade/legalidade do procedimento, observando a preservação de direitos e garantias individuais da Impetrante enquanto contribuinte do Estado de Mato Grosso, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo.

É cediço que no âmbito estadual, o processo administrativo encontra-se regulamentado pela Lei no. 7.692/2002, a qual prevê no seu art. 37, o prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

A própria Constituição Federal também prevê o princípio da duração razoável do processo, nos termos do artigo 5o, inciso LXXVIII, sendo defeso à Administração protelar sua decisão nos feitos administrativos. Vejamos:

“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da sua tramitação.”

Dentro desse contexto, entendo que a inércia injustificada da Administração ofende direito líquido e certo da Requerente, por inobservar prazo razoável para apreciação do pleito, em ofensa direta também ao princípio da eficiência que deve reger à Administração.

Com efeito, o princípio da eficiência, imposto ao agente público visando a realização de suas atribuições, com presteza, perfeição e rendimento funcional, é considerado um moderno princípio da função administrativa, a qual já não se contenta em ser desempenhada apenas com legalidade, estabelecendo resultados positivos para o serviço público e satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e dos seus membros.

É inevitável o dever do administrador em analisar o pedido apresentado pelo Apelado, concluindo o processamento e emitir sua decisão em um prazo que atenda aos princípios da razoabilidade e da eficiência.

Não se pode comungar com a Administração ao permitir que ela, silencie diante de pedido administrativo, esquivando-se de motivação expressa para o invocado ato administrativo.

Ora, na hipótese concreta dos autos, certo é que o requerimento
do Impetrante, foi feito administrativamente no ano de 2016 (id. 55887964) e até a data da impetração do presente Mandado de Segurança, não havia sido analisado pelo Apelante, fato configurador de omissão reprovável, bem como a patente violação a direito líquido e certo, garantido constitucionalmente à Impetrante.

Irretocável assim a sentença que concedeu a segurança, em parte, para determinar à autoridade coatora que proceda com a análise dos Processos Eletrônicos elencados na exordial, no prazo de 30 (trinta) dias.

Isso posto, nego provimento ao recurso de apelação e, em reexame necessário, ratifico a sentença.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021